Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, MARCOS FELICIANO MACHADO, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja aplicado o índice IPC-A, em substituição ao IGP-M, para correção monetária, em razão de alta excessiva durante a pandemia. Alega o agravante que as prestações estão ainda sofrendo capitalização mensal de juros, o que seria ilegal, visto que a empresa agravada não é entidade financeira. Assevera que tendo havido a correção indevida, e também indevida capitalização de juros, o que foi cobrado do consumidor a mais deve lhe ser restituído em dobro, a teor do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Defende a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela, a fim de que lhe seja autorizado a consignar em juízo as prestações no valor que entende devido. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada a fim de que lhe seja permitindo a consignação das prestações em juízo até decisão final, afastando da atualização do saldo devedor e prestações o IGPM, substituindo-o pelo IPCA. Preparo ID 30698516 e 31113018. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 32264416). Ausentes as contrarrazões (ID 33442577). É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme noticiado no ID 35232802, verifico que foi proferida, em 18/14/2021, sentença nos autos do processo originário n.° 0736153-84.2021.8.07.0001. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.